Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600466-06.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. VEICULAÇÃO EM REDE SOCIAL. FATO NÃO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ contra
sentença do Juízo da 80ª Zona Eleitoral que julgou improcedente representação por
suposta veiculação de fato sabidamente inverídico no perfil do recorrido na rede
social Facebook, em afronta aos artigos 9º e 27, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019
do TSE.
2.
A
recorrente
alegou
que
a
postagem
continha
conteúdo
falso
e
descontextualizado, configurando abuso da liberdade de expressão com a
disseminação de fake news para prejudicar a candidatura adversária, requerendo a
aplicação de multa nos termos do art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
3. O Juízo de origem concluiu que a postagem não se tratava de fato sabidamente
inverídico ou ofensivo, sendo protegida pela liberdade de expressão, julgando a
representação improcedente.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,

Num. 44249074 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512335900000043196500
Número do documento: 24120318512335900000043196500
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:43:40
entendendo ausente extrapolação da discussão política e divulgação de fake news.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a publicação realizada no
Facebook do recorrido configurou fato sabidamente inverídico, com potencial de
desequilibrar o pleito eleitoral, a justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 10, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, a restrição à
propaganda deve respeitar a liberdade de pensamento e expressão, sendo cabível a
intervenção da Justiça Eleitoral apenas em casos excepcionais de divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, ofensivos ou capazes de causar desequilíbrio ao
pleito.
7. A análise da postagem realizada no Facebook do recorrido não evidencia fato
sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado que ultrapasse os limites
do debate político normal.
8. A jurisprudência do TSE reconhece que a crítica política, mesmo quando ácida,
encontra proteção reforçada na liberdade de expressão, elemento essencial ao
regime democrático (TSE, AgR-AREspE nº 060040043; Rec-Rp nº 0

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600466-06.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600466-06.2024.6.16.0080,
que, julgou improcedente a representação, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil
e § 2º , art. 33 da Resolução TSE nº 23.610/2019.(Representação ajuizada pela Coligação Unidos
Por Ibipora
Republicanos/PDT/MDB/PL/PSD/União/Avante/Solidariedade/Federação/PSDB/Cidadania/PSDB/Cid
adania, em face de Kleber de Moraes Machado do Município de Ibiporã/PR, nos termos do art. 57-
D, §1º da Lei n.º 9.504/97 e art. 28, §5º da Resolução n.º 23.610/19, em que alegou que o
representado foi pré-candidato ao cargo de prefeito municipal de Ibiporã pelo Partido da
Democracia Cristã e não foi indicado em convenção, e que na data de 09 de setembro do corrente
ano, fez de postagens em suas redes sociais para macular a imagem do candidato à prefeito pela
Coligação Representante com o Seguinte Teor: candidato do Lula vs candidato do Luiz Inácio da
Silva. Ibiporã teve 68% da população, credenciando a direita para o cenário nacional em 2022, e
agora tem a cidade sendo disputada por 2 candidatos da esquerda! Vai entender!!! [...] E você que
se diz de direita, vai apoiar candidatos aliados aos corruptos? [...] Ainda, aduz que o conteúdo da
publicação configura fake news, por estar difundindo fato sabidamente inverídico, com o viés de
denegrir a imagem do candidato do representante com agressões infundadas atribuindo a alcunha
de ladrão ao candidato.)JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 04/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS POR IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLID
ARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
KLEBER DE MORAES MACHADO (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44249074
03/12/2024
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44249074 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512335900000043196500
Número do documento: 24120318512335900000043196500
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:43:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.692

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600466-06.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: KLEBER DE MORAES MACHADO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. VEICULAÇÃO EM REDE SOCIAL. FATO NÃO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ contra
sentença do Juízo da 80ª Zona Eleitoral que julgou improcedente representação por
suposta veiculação de fato sabidamente inverídico no perfil do recorrido na rede
social Facebook, em afronta aos artigos 9º e 27, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019
do TSE.
2.
A recorrente alegou que a postagem continha conteúdo falso e
descontextualizado, configurando abuso da liberdade de expressão com a
disseminação de fake news para prejudicar a candidatura adversária, requerendo a
aplicação de multa nos termos do art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
3. O Juízo de origem concluiu que a postagem não se tratava de fato sabidamente
inverídico ou ofensivo, sendo protegida pela liberdade de expressão, julgando a
representação improcedente.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,

Num. 44249074 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512335900000043196500
Número do documento: 24120318512335900000043196500
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:43:40
entendendo ausente extrapolação da discussão política e divulgação de fake news.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a publicação realizada no
Facebook do recorrido configurou fato sabidamente inverídico, com potencial de
desequilibrar o pleito eleitoral, a justificar a intervenção da Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 10, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, a restrição à
propaganda deve respeitar a liberdade de pensamento e expressão, sendo cabível a
intervenção da Justiça Eleitoral apenas em casos excepcionais de divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, ofensivos ou capazes de causar desequilíbrio ao
pleito.
7. A análise da postagem realizada no Facebook do recorrido não evidencia fato
sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado que ultrapasse os limites
do debate político normal.
8. A jurisprudência do TSE reconhece que a crítica política, mesmo quando ácida,
encontra proteção reforçada na liberdade de expressão, elemento essencial ao
regime democrático (TSE, AgR-AREspE nº 060040043; Rec-Rp nº 060092739;
Referendo na Representação nº 060121147).
9. A Procuradoria Regional Eleitoral destacou que a postagem em questão reflete
opinião pessoal e não contém imputação de atos ilícitos ou manipulação de fatos
relevantes.
10. Considerando a ausência de potencial ofensivo ou caráter manifestamente
inverídico da postagem, conclui-se pela inexistência de violação às normas
eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação eleitoral.
12. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo crítico em redes sociais, sem
imputação de atos ilícitos ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos, encontra
proteção na liberdade de expressão, não configurando violação às normas eleitorais.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, IV.
Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Código Eleitoral, art. 242.

Num. 44249074 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512335900000043196500
Número do documento: 24120318512335900000043196500
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:43:40
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, arts. 9º, 10, § 1º, 27, § 1º, e 38.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Acórdão, Rel. Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023.
TSE, Rec-Rp nº 060092739, Acórdão, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
19/12/2022.
TSE, Referendo na Representação nº 060121147, Acórdão, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, 30/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ contra a
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou improcedente a
representação eleitoral proposta em face de KLEBER DE MORAES MACHADO, para apurar a
veiculação de fato sabidamente inverídico em seu perfil da rede social Facebook, em violação aos
artigos 9º e 27, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que as postagens
não violaram as regras eleitorais, tratando-se de liberdade de expressão (ID 44181805).
Em suas razões recursais (ID 44181810), a recorrente alega que o conteúdo veiculado é falso e
descontextualizado, divulgado para obter vantagens eleitorais. Afiança que houve abuso de
liberdade de expressão, porque o recorrido disseminou fake news para prejudicar o candidato à
reeleição José Maria Ferreira. Requer o provimento do recurso, para o fim de julgar procedente a
representação e aplicar a pena de multa ao recorrido, nos termos do artigo 57-D da Lei nº
9.504/97.
Devidamente intimado (ID 44181812), o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 44181813).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso
eleitoral interposto, entendendo que não foram veiculados fatos sabidamente inverídicos e não
houve a extrapolação do limite da discussão política normal (ID 44196108).

Num. 44249074 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512335900000043196500
Número do documento: 24120318512335900000043196500
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:43:40
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR
IBIPORÃ contra a sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou
improcedente a representação eleitoral proposta em face de KLEBER DE MORAES MACHADO,
para apurar a veiculação de fato sabidamente inverídico em seu perfil da rede social Facebook,
em violação aos artigos 9º e 27, § 1º, da Resolução nº 23.610/2019.
A controvérsia se resume a analisar se a matéria veiculada se refere a conteúdo sabidamente
inverídico, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação ou influenciar negativamente o
eleitorado em prejuízo da recorrente.
No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID ):
“(...)
Afora a comprovação de postagem no perfil do representado no Facebook
com 207 (duzentos e sete seguidores) , não há no presente caso, a
demonstração de conteúdo verídico relevante que fora objeto de manipulação
e o impacto de sua divulgação para o público geral.
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser minimalista
porque não se pode olvidar que “é livre a manifestação do pensamento” (art. 5º,
inciso IV, CF), conforme já decidiu esse E. TRE:
(...)
Nesse sentido, forçoso admitir que a postagem , no perfil do representado no
Facebook com 207 (duzentos e sete seguidores), conforme vídeo de captura
de tela (ID 123903495) não tem o condão de causar desequilíbrio á disputa ou
à integridade do processo eleitoral.
O TSE já decidiu que a liberdade de expressão reclama proteção reforçada, não
apenas por encerrar direito moral do indivíduo, mas também por consubstanciar
valor fundamental e requisito de funcionamento em um Estado Democrático de
Direito ostentando uma posição preferencial (preferred position) dentro do conjunto
constitucional das liberdades (Recurso Especial Eleitoral nº 198793, Acórdão,
Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data
27/10/2017, Página 66-67).
Conclui-se, portanto, que diante do contexto fático, não restou configurada como
fake news (conteúdo verídico relevante que fora objeto de manipulação), tampouco

Num. 44249074 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512335900000043196500
Número do documento: 24120318512335900000043196500
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:43:40
noticia falsa , ensejando, deste modo a improcedência da representação.
(...).”.

A mensagem foi veiculada no Facebook do recorrido, com o seguinte conteúdo:

Em destaque, a legenda:
“CANDIDATO DO LULA vs CANDIDATO DO LUIZ INÁCIO DA SILVA. Ibiporã teve
68% da população, credenciando a direita para o cenário nacional em 2022, e agora
tem a cidade sendo disputada por 2 candidatos da esquerda!
Vai entender!!!
E você que se diz de direita, vai apoiar candidatos aliados aos corruptos?”

O recurso não merece provimento.
O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, estabelecem:
Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais (Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº
10.436/2002, arts. 1º e 2º).
§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente,
na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser
interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a
crítica de natureza política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade
de pensamento e expressão.
§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de ferramentas
tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos, representações ou
outras mídias destinadas a difundir fato falso ou gravemente descontextualizado
sobre candidatas, candidatos ou sobre o processo eleitoral. (Incluído pela Resolução
nº 23.732/2024)

O artigo 242 do Código Eleitoral prevê:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo

Num. 44249074 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512335900000043196500
Número do documento: 24120318512335900000043196500
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:43:40
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais.

Sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela promoção do debate salutar
no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da liberdade de expressão, a
proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

Nessa linha é a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES
2022.
REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO
A
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. INSERÇÕES. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO. ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO
NECESSÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REFERENDO.
1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a restrição ao emprego
de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados
mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a
publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-
se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão"
(destaquei).
2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final do
caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo não pode
ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política, mesmo que dura e
ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e, como consequência, ao
próprio regime democrático.3. A aplicação da norma proibitiva do art. 242 do CE é
cabível apenas em hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento
completo, ao fim e ao cabo, de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente
inclinada a despertar sentimentos e emoções, já que a escolha eleitoral nem de
longe pode ser qualificada como puramente racional.
4. A teor do disposto no art. 38 da Res.-TSE nº 23.610/2019, "a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser

Num. 44249074 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512335900000043196500
Número do documento: 24120318512335900000043196500
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:43:40
realizada com a menor interferência possível no debate democrático".
5. Liminar indeferida referendada.
(TSE Referendo na Representação nº060121147, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 30/09/2022 - grifamos).

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019
do TSE assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

Segundo o supracitado artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se guiar
pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a
liberdade de expressão e evitar a censura.
Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou enviesadas configuram
prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de ideias políticas’,
deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua escolha”.
Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de
fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser rapidamente
reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação
das ideias políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento
da própria liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação:

Num. 44249074 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512335900000043196500
Número do documento: 24120318512335900000043196500
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:43:40
19/12/2022).
Na espécie, não restou configurada a veiculação de fato sabidamente inverídico, na medida em
que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato sabidamente inverídico “(...) é
aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível de plano (...)” (TSE, AgR-AREspE nº
060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a): Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).
No caso, não há comprovação que se tratou de divulgação de fato inverídico, estando alcançada
a divulgação pelo exercício legítimo da liberdade de expressão, enquadrando-se no art. 27, §1º
Resolução nº 23.610/2019 do TSE acima mencionado, que permite a livre manifestação do
pensamento por eleitor identificado.
Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “não se observa qualquer
ofensa à honra, imagem ou a disseminação de fake news, pois as afirmações não configuram
injúria, calúnia ou difamação, tampouco acusam os candidatos de atos ilícitos. As críticas
expressas refletem opiniões pessoais, sem alteração de fatos ou veiculação de informações
comprovadamente falsas.”.
Esta Corte Regional, inclusive com a composição atual, decidiu no mesmo sentido:
RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024. PERIÓDICO
LOCAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E INVERÍDICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por pré-candidato a prefeito do município de
Foz do Iguaçu-PR nas eleições de 2024, contra sentença que julgou improcedente o
pedido de direito de resposta.
O recurso foi motivado por alegações de que publicações em periódico local teriam
ultrapassado o limite da crítica aceitável, veiculando informações inverídicas e
ofensivas.
A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de resposta sob o fundamento de
que as publicações não extrapolaram o regular exercício da liberdade de
expressão.
O recurso eleitoral questiona a manutenção da decisão, alegando violação ao direito
de resposta e prejuízo à honra do recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Configuração do direito de resposta em razão de suposta veiculação de conteúdo
ofensivo e inverídico em periódico local.
Limites da liberdade de expressão no contexto de críticas durante o período
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44249074 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512335900000043196500
Número do documento: 24120318512335900000043196500
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:43:40
Nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução TSE nº
23.610/2019, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático, assegurando a liberdade de
expressão.
O direito de resposta, previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97, pressupõe a divulgação
de mensagem ofensiva ou sabidamente inverídica, situação não configurada no
presente caso.
A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem para ser qualificada como
sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante, o que não foi demonstrado
no caso em análise.
As publicações contestadas pelo recorrente foram baseadas em discussões públicas
ocorridas em sessão da Câmara de Vereadores, não caracterizando ofensa direta
ou conteúdo manifestamente inverídico.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a improcedência do pedido,
destacando a ausência de ofensa à honra ou de divulgação de fato sabidamente
inverídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
demanda.
Tese: A liberdade de expressão deve prevalecer no contexto do debate político, não
se configurando direito de resposta na ausência de ofensa direta ou de fato
sabidamente inverídico.
(TRE, RECURSO ELEITORAL nº060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024).

Assim, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a
sentença, que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ, para o fim de manter a sentença
prolatada pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a demanda.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44249074 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/12/2024 18:51:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120318512335900000043196500
Número do documento: 24120318512335900000043196500
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 09:43:40

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600466-06.2024.6.16.0080 - Ibiporã -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO
JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: KLEBER DE MORAES MACHADO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024